Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. FINALIDADE INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. DEMORA JUSTIFICADA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE.
1. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial.
2. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
3. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual (CPC, art. 537, §1o), uma vez que a decisão que a fixa não preclui e não faz coisa julgada.
4. Demonstrado que houve a adoção de todas as medidas possíveis para cumprimento da ordem judicial, ainda que tenha ocorrido demora, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada.
5. Recurso conhecido e provido.